Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 793 STF (RE N. 885.178/SE). PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. RESP N. 1.657.156/RJ (TEMA 106). FIXAÇÃO DOS REQUISITOS PELO COL. STJ. FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA.
1. O STF, no julgamento do RE no 855.178/SE, em regime de repercussão geral (Tema 793), firmou orientação no sentido de que é facultativa a formação de litisconsórcio passivo entre os entes federados, no caso de demandas relativas ao fornecimento de remédios pelo Poder Público, registrados na ANVISA, .
2. O col. STJ no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o regime de recursos repetitivos (TEMA 106), referente à obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, definiu requisitos cumulativos para imposição de tal obrigação ao ente federativo, a saber: a comprovação da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, o que não foi comprovado.
3. Negou-se provimento ao recurso.